Tribunal: STF
Processo: ACO 3581
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA POR ESTADO MEMBRO. OBTENÇÃO DE GARANTIA DA UNIÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC/2015). 



    Vistos etc.



    Trata-se de Ação Cível Originária, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Estado de Alagoas em face da União, em busca de provimento que obrigue a ré a prestar garantia a determinada operação de crédito (empréstimo) firmada pelo autor com o Banco do Brasil, no valor de R$ 770.000.000,00 (setecentos e setenta milhões de reais).



    Argumenta-se, em síntese, que conquanto o autor cumpra todos os requisitos legais e já tenha pago a tarifa de contratação ao Banco do Brasil, a ré vem demonstrando “recalcitrância” em conceder a garantia à operação de crédito, sem a qual os recursos não podem ser liberados (Contrato de Garantia e Contrato de Contragarantia).



    Formulados, ipsi litteris, os seguintes requerimentos:



    a) LIMINARMENTE, a concessão de Tutela Provisória de Urgência liminarmente e inaudita altera parte, para que se determine à União que realize a assinatura dos contratos de Garantia e de Contragarantia, como forma de assegurar o desembolso da operação de crédito junto ao Banco do Brasil e o cumprimento dos compromissos do Estado de Alagoas em face do Programa Conecta Alagoas III, tendo em vista que não há nenhum óbice legal, jurídico ou econômico que impeça tal obrigação, uma vez que toda a documentação necessária encontra-se em conformidade com o exigido; 



    (…)



    d) No MÉRITO, que seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação, confirmando a tutela antecipada, para determinar a celebração da operação de crédito, com garantia da União, no montante correspondente a R$ 770.000.000,00 (setecentos e setenta milhões de reais), e o recebimento de tal valor nas contas do Estado; 



    Determinei a intimação da União para se manifestar sobre o pedido de tutela provisória de urgência no prazo de 72 (setenta e duas) horas. No curso do prazo as partes comunicaram a superveniente assinatura, pela União, dos contratos de garantia e contragarantia, bem como requereram, reciprocamente, a extinção do feito e a condenação ex adverso em honorários advocatícios (eventos 07, 10 e 15).



    É o relatório.



    Decido.



    Reputo configurada hipótese de extinção do feito no estado em que se encontra, presente a perda de objeto por ausência de interesse de agir superveniente (arts. 354 e 485, VI e §3º, do CPC/2015). 



    É que se voltando a presente demanda a obter contratos de garantia e contragarantia a empréstimo firmado pelo Estado de Alagoas com o Banco do Brasil, este pedido restou integralmente esvaziado ante à formalização dos referidos instrumentos por parte da União, conforme requerido na inicial (CONTRATO Nº 199/2022/COF e CONTRATO Nº 200/2022/COF, eventos 111 e 12; eventos 16, 17, 18 e 19).



    Trata-se de caso típico de perda de objeto por ausência de interesse de agir superveniente, uma vez ajuizada a presente demanda em 20.06.2022 e obtida a garantia contratual em 21.06.2022: “(…) conquanto aferível o interesse processual in status assertionis, o certo é que fatos ocorridos após a propositura da ação que retirem a constatação da referida condição da ação devem ser considerados para fins de julgamento”(ALVES, Francisco Glauber Pessoa. A perda superveniente de interesse processual nos processos cautelares preparatórios. In: revista ESMAFE Escola de Magistratura Federal da 5ª Região nº 5, 2003, pp. 189-2008).



    Por esse motivo o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/2015.



    Resolvo a questão dos honorários. 



    Nos termos do artigo 85, § 10, do CPC/2015, “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. 



     A rigor, não se pode atestar (nesse momento) que a União atuou contra legem ou com “recalcitrância”na averiguação dos requisitos legais necessários à concessão da garantia contratual, e também não se pode dizer que o Estado de Alagoas deu causa indevida à instauração do feito, presentes, de um lado, o contexto fático de urgência em que inserida a liberação dos recursos e, do outro, a complexidade das tratativas para formalizar as vindicadas garantias contratuais.



    Portanto, a causalidade (para efeito de imputação dos honorários advocatícios) não pode ser atribuída a nenhuma das partes, resultando indevida a atribuição da verba de sucumbência no presente caso (ACO 2.948 AgR, AO 2.334 e ACO 3564, todas da minha relatoria). De resto, não tendo se aperfeiçoado a citação da ré (e consequentemente não triangularizada tecnicamente a relação processual), descabe a condenação em honorários (ACO 2.160 e AO 2.334, ambas da minha relatoria; ACOs 3.524 e 3.313, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito (art. 21, IX, do RISTF, c/c art. 485, VI, do CPC/2015). 



    Publique-se e intimem-se.



    Arquive-se imediatamente o presente feito.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora